Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703141-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ANDRADE AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA PAULA ANDRADE contra decisão proferida nos autos do Processo no 0742230-46.2020.8.07.0001, em que litiga com AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., que indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Em suas razões recursais (ID 22888760), requer a agravante que seja recebido e dado provimento ao recurso, concedendo-se o efeito ativo e reformando-se a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência em favor da agravante, determinando-se que a agravada, autorize e custeie integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, conforme a indicação médica acostada nos autos, para correção da deformidades ocasionadas pelo excesso de pele, a ser realizada em rede credenciada pela agravada e sob a responsabilidade de equipe médica credenciada, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$3.000,00. Sem preparo, tendo em vista que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 80251315). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinada a realização de procedimento cirúrgico reparador prescrito em razão de sua condição de paciente pós-bariátrica; contudo, não está demonstrada a urgência da medida pleiteada, não obstante tenha o laudo médico de ID 80216536 apontado o prejuízo psicológico, como fato a justificar a urgência na realização do procedimento. Observe-se que a urgência ou emergência que autoriza a cobertura imediata do procedimento é aquela definida no artigo 35-C, da Lei 9.656/98, in verbis: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. O quadro clínico informado pela agravante não autoriza a concessão imediata do pedido, sem que seja ouvida a parte agravada. Ressalto a inadequação do deferimento de medida de urgência para a realização de cirurgia aparentemente eletiva, que, por tal caráter, afasta o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a impossibilitar a concessão do pedido liminar, mormente diante do atual momento de iminente colapso do sistema de saúde, em razão do novo aumento do número de casos da COVID-19 e a concentração de esforços dos profissionais da área de saúde para gerenciamento da atual crise. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator